Tribunal: TJES
Processo: 5003451-33.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003451-33.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: DANRLEI OLIVEIRA GUANAES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU PROVA DA UTILIZAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida na Ação de Cobrança ajuizada contra DANRLEI OLIVEIRA GUANAES, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e parágrafo único do art. 321, ambos do CPC/2015, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais. A apelante sustenta que as faturas anexadas comprovam o débito cobrado e pede a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de faturas de cartão de crédito e ficha cadastral do cliente, desacompanhadas de contrato ou prova de utilização do serviço, é suficiente para embasar ação de cobrança judicial por inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera juntada de faturas de cartão de crédito, desacompanhadas de histórico de compras ou contrato firmado entre as partes, configura prova unilateral e insuficiente para o ajuizamento da ação de cobrança, nos termos do art. 320 do CPC/2015.

A jurisprudência é firme no sentido de que, na ausência de contrato assinado ou de comprovação da efetiva utilização do cartão, não há prova mínima da existência de relação jurídica entre as partes, sendo inviável a cobrança judicial do suposto débito.

As faturas constantes dos autos apresentam exclusivamente encargos, multas e anuidades, sem descrição de compras ou outras operações, não sendo capazes de comprovar a origem do débito ou a adesão do consumidor ao contrato.

Não havendo nos autos comprovação do vínculo contratual ou do recebimento das faturas pelo recorrido, é legítima a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais, conforme o entendimento reiterado do TJES e de diversos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrato assinado ou de prova inequívoca da utilização do cartão de crédito inviabiliza a cobrança judicial por inadimplemento.

A apresentação de faturas ou fichas cadastrais produzidas unilateralmente não supre o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica, conforme exige o art. 320 do CPC.

É legítima a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I e § único do art. 321 do CPC/2015, quando não suprida a falta de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5000865-26.2022.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo De Souza, j. 13.07.2023; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.21.094466-6/001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 22.06.2021; TJMG, AC n. 1000021-14.7788-0001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 24.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença
ID
11268742
, que, na Ação
de Cobrança
ajuizada
em face de

DANRLEI OLIVEIRA GUANAES
,

extinguiu o processo
na forma do art. 48
5
, I,
e parágrafo único do art. 321, todos
do CPC/15
e condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais.

Irresignad
a
, sustent
a

a financeira

apelante
em suas razões
ID 11268743
,
em resumo, que
(a)
os extratos juntados aos autos atendem aos termos do art. 13 da Resolução 3919/10 e a Circular nº 3512/10 do Conselho Monetário Nacional
; (b) foram demonstrados os efetivos gastos, bem como os encargos cobrados por operação realizada; (c)
a fatura de cartão de crédito é documento hábil a demonstrar o inadimplemento e embasar a ação de cobrança
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, foi ajuizada ação de cobrança por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO
, em face de
DANRLEI OLIVEIRA GUANAES
,
na qual
sustenta que
o
ora apelad
o
aderiu ao
cart
ão
de crédito nº 8534170015957771
,

com vencimento no dia
10
de acada mês. Entretanto,
sustenta que
a partir de
10/03/2018

o
recorrid
o

deixou de quitar as faturas nas datas aprazadas,
conduta que teria gerado u
m débito junto à
apelante
no valor de R$ 29.676,51 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos),
atualizado até a data da propositura da demanda.

O
juízo de origem
proferiu a sentença apelada e, por considerar que
a ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

P
ois bem.

É possível observar que
a
apelante juntou aos autos tão somente
a Ficha do Cliente

(ID 11268579)
e
algumas
faturas de cartão de crédito, que,
no entanto,

não trazem a
demonstra
ção de
realização de
quaisquer
compras,
mas, tão somente a cobrança de encargos contratuais, multa e cobrança de anuidade
(ID 11268580, 11268581, 11268582)
.

E
ntretanto,
d
eixou de juntar o contrato devidamente assinado ou o termo de adesão a crédito.

Em análise
das
provas
produzidas n
os autos,
é possível concluir que
a
comprovação da efetiva
contratação/
adesão dos cartões de crédito é documento
imprescindível para efeito de constatar o
s
débito
s

cobrados d
o
ora apelad
o
, pois
a
mera
juntada d
e
faturas, produzidas de forma unilateral,
não se mostram suficientes para tal final
i
dade
.

Além disso, não foram juntadas outras provas para ratificar a contratação,
tais
como o recebimento da fatura ou
mesmo
a quitação de ao menos uma d
elas
.

Salient
a-se
que em julgamento de
caso
similar,
este Gabinete já se manifestou
no sentido de ser indispensável a apresentação de histórico de utilização do cartão de crédito para lastrear o pedido de cobrança, o que também não
restou apresentado
nos presentes autos.
Confira-se
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprovar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.
[...] 3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral. [...] 7. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante. 8. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: Des. Sérgio Ricardo De Souza, Terceira Câmara Cível, julgamento em 13/07/2023).

A
propósito, a
jurisprudência pátria também possui o entendimento de que a prova da contratação é indispensável quando não há,
nos autos,
outros elementos
hábeis a
comprovar a utilização do cartão de crédito,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA E PESSOA JURÍDICA - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CREDITO - PROVA UNILATERAL - ENVIO DAS FATURAS - NÃO COMPROVADO - DÉBITO INEXIGÍVEL - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA REFORMADA.

[...]
As simples ficha
s
de cliente com prints de ‘consulta de fatura de cartão de crédito’ não comprovam a contratação, por serem documentos produzido unilateralmente pela própria parte, sem qualquer assinatura do consumidor. [...]
(TJ-MG - AC: 10000211477880001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE. - Sendo invertido o ônus da prova, compete à instituição financeira demonstrar a existência da contratação. -
Inexistindo nos autos o contrato assinado ou provas de outra forma de contratação, considera-se indevida a dívida cobrada, devendo as quantias serem restituídas ao consumidor
[...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.094466-6/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 01/07/2021).

Nesses termos
,
considerando o entendimento da jurisprudência pátria, bem como que não há,
nos autos, a comprovação do contrato firmado pelas partes
, não se vislumbram razões para modificar a sentença, apelada, que
deve ser mantida
em sua integralidade
.

Portanto, firme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo vista que não foram arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.